Tribunal: TCU
Processo: 007.631/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5661/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.631/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Analice Pinheiro Nascimento (XXX.831.817-XX); Jose Dantas de Jesus (XXX.773.717-XX); Lusia de Fatima Silva e Be (XXX.815.021-XX); Maria Jose Mascarenhas da Silva (XXX.916.481-XX); Maria Rosane dos Santos (XXX.804.300-XX); Maria Solduceu de Andrade (XXX.793.804-XX); Marilia Rocha Vieira (XXX.695.877-XX); Mozart Bordallo (XXX.245.437-XX); Raimunda Evalda de Matos Lamarao (XXX.918.802-XX); Silvana Carello Malvaccini (XXX.466.556-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.